Tribunal: TJMT
Processo: 0005664-96.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005664-96.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO MARTINS GONCALVES - CPF: 693.902.901-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO
DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE
POSSE DE ENTORPECENTES
PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA PELO ACUSADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO
.

Insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11. 343/06) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06), se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão de significativa quantidade de maconha juntamente com petrechos comumente associados à difusão ilícita de entorpecentes, aliadas às provas amealhadas aos autos – consistentes nos depoimentos firmes e coerentes dos investigadores de polícia que diligenciaram no ocorrido
,
revelam à saciedade a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DOMINGOS SÁVIO MARTINS GONÇALVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 5664-96.2018.811.0002 – Código 532446, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
e

art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento
, à pena de
“
5 (cinco) anos de reclusão
a serem cumpridos conforme Lei dos Hediondos,
3 (três) anos de reclusão
fora de tal regime e 536 (quinhentos e trinta e seis) dias multa”
(ID 21865985 – pág. 4), no regime inicial
semiaberto.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 21865996
, a Defesa
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o réu confessou sua dependência química. Ao final,
prequestiona
o artigo 28 da Lei Antidrogas.

Em contrarrazões vistas
no ID 21865999
, o Ministério Público repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

e juntado sob o ID 26793957
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
22 de novembro de 2016
, por volta das 17h20min,
policiais civis realizavam diligências nas imediações do supermercado Atacadão, localizado na
Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Coxipó, nesta Capital/MT,
quando receberam informações de um indivíduo em atitude suspeita, trajando camiseta azul e bermuda vermelha, portando uma sacola plástica. Diante disso, iniciaram os trabalhos de reconhecimento e flagraram
o denunciado
DOMINGOS SÁVIO MARTINS GONÇALVES
trazendo consigo
uma sacola contendo
01 (um) tablete de maconha
e na posse da quantia de R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais) em espécie.

Na sequência, conduziram o suspeito até sua residência
localizada à Rua 02, Quadra 03, Casa 18, bairro Pedra 90, também em Cuiabá/MT, e em busca domiciliar lograram apreender
uma pequena porção de maconha
em cima da geladeira;
dois recipientes com plantas de maconha
acondicionados no quintal; além de
um dichavador
,
duas facas com resquícios de drogas
, duas munições calibre .40 intactas e quatro estojos de munição calibre .38 deflagrada, estes últimos, no quarto do suspeito.

Na mesma ocasião, foram apreendidos
dois rolos de papel filme
,
uma balança de precisão
e a quantia de R$ 109,65 (cento e nove reais e sessenta e cinco centavos) em notas trocadas, concluindo a narrativa ministerial que o laudo preliminar de constatação indicou a apreensão de
513,64g

de MACONHA
no total [Denúncia, ID 21863459].

Por estes fatos,
DOMINGOS SÁVIO MARTINS GONÇALVES
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei n.o 10.826/2003.

Os autos tramitaram inicialmente perante o d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que verificando a ocorrência de conexão, remeteu os autos ao d. Juízo da 5a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal em Mato Grosso, onde tramitava o inquérito policial relativo à
Operação Halitus
.

Contudo, a Justiça Federal não verificou indícios de transnacionalidade no delito perpetrado pelo ora apelante, e declinou da competência em prol do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que à época impulsionava outros processos relativos à mesma operação policial, de modo que este prosseguiu com a marcha processual até o final da instrução, com a subsequente prolação da r. sentença ora hostilizada.

Resumidos o fato e as peculiaridades do vertente procedimento, passo à análise da pretensão defensiva.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006 (USO DE DROGAS)

O réu almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés de que é meramente usuário de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil das substâncias consigo apreendidas. Contudo, a razão não lhe assiste!

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 21863461); Boletim de Ocorrência no. 2016.375821 (ID 21863465); Auto de Apreensão (ID 21863466); Laudo de constatação no. 2585/2016 (ID 21863467) e Laudo pericial no. 3.14.2016.30487-01 (ID 21865973), os quais atestam tratar-se os entorpecentes apreendidos com o acusado de
01 (uma) porção
pesando
493,36g
(quatrocentos e noventa e três gramas e trinta e seis centigramas);
01 (uma) porção
com massa de
10g
(dez gramas) e
02 (duas) “mudas”
, todas de
MACONHA.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
DOMINGOS SÁVIO
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes.

Nesse desiderato, assumiu a propriedade das porções de maconha, afirmando que encomendou a droga de um terceiro e combinaram de se encontrar em frente ao Supermercado Atacadão, ocasião em que pagou R$500,00 (quinhentos reais) por meio quilo de maconha. Prosseguiu asseverando que após sua abordagem, os policiais deslocaram até sua residência, sendo localizada uma balança de precisão, a qual utilizava para pesar os entorpecentes que adquiria para seu próprio consumo. Enfim, sobre a quantidade de maconha apreendida, destacou que a consumiria ao longo de aproximadamente um mês, pois afirma fumar inúmeros cigarros em um mesmo dia (Relatório de Mídias de ID 21866001).

Sucede que os investigadores de polícia
Willian de Arruda Figueiredo
e
Dionízio Bareiro Neto
, em semelhantes depoimentos em juízo, declararam que o fato ora apurado surgiu no decorrer da
Operação Halitus
e, naquele fatídico dia, receberam informações do Setor do Inteligência acerca das características de um suspeito, nas imediações do Supermercado Atacadão, oportunidade em que lograram êxito em abordar o acusado na posse de meio quilo de maconha e com mais de seiscentos reais em moeda corrente; ao passo que em sua residência foram encontradas munições, outra pequena porção de maconha, três balanças de precisão e dois “pés” de maconha no quintal (Relatório de Mídias, ID 21866001).

Ainda segundo a testemunha
Dionízio Bareiro Neto
,
o Serviço de Inteligência da Polícia Civil constatou que o acusado entrou em contato com
Marilene Guilherme Ferreira
– parte investigada nos autos do inquérito n.o 386/2016, relativo à
Operação Halitus
, a quem solicitou entorpecente e, naquela ocasião, marcaram encontro no aludido supermercado atacadista, fato que culminou na interpelação do ora acusado.

Confirmando e complementando as declarações acima, o policial civil
Márcio José Senna Costa Albuquerque
afirmou sob o crivo do contraditório que sua equipe foi acionada para dar apoio aos agentes que já estavam cumprindo a diligência, momento em que efetivaram a abordagem do suspeito em um ponto de ônibus, na posse de aproximadamente um quilo de maconha, acrescentando, por derradeiro, que durante a busca domiciliar, foram ainda encontradas balanças de precisão, sacolas plásticas com resquícios de droga, outra porção de maconha e duas plantas de maconha (Relatório de Mídias, ID 21866001).

Neste ponto, importa consignar que o só fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais civis que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais são firmes, coerentes e harmônicos entre si, demais disso, foram prestados mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que estão em consonância com as circunstâncias da prisão do réu e da apreensão do entorpecente, demais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Soma-se a isso o fato de que,
de acordo com o
laudo pericial no. 3.14.2016.30487-01 (ID 21865973), com o apelante foi apreendido mais de meio quilo de maconha, além de
02 (duas) espécies vegetais do tipo “mudas” da mesma substância,

situação claramente sugestiva de difusão ilícita, sendo
conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o réu:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Demais disso, não só a quantidade, mas também a forma como a droga estava acondicionada [pulverizada em porções] e o fato de que também foram apreendidos, no mesmo local,
petrechos comumente associados à mercancia espúria
, a exemplo de
balança de precisão, facas com resquícios de entorpecente, rolos de papel filme
[Auto de apreensão, ID 21863466]

–

além de significativa quantia em dinheiro [mais de R$600,00] –
, corroboram as declarações judiciais dos policiais civis no sentido de que o agente estava se dedicando à mercancia de narcóticos.

Destaco, outrossim, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Acresça-se, por oportuno, que embora o apelante sustente que a droga apreendida de fato lhe pertencia e seria destinada ao consumo pessoal, certo é que sua
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Assim, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo
manifestamente inverossímil
a alegação de que a expressiva quantidade de drogas consigo apreendida destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL ANTE AS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – DISPENSABILIDADE – 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1) (...). 2)
Não tem procedência o pedido desclassificação para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que a droga encontrada na propriedade do réu seria destinada à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, em diversos cômodos da casa, aliado às denúncias anônimas anteriores de que o local era um ponto de venda de droga, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância por ela exercida
.3) (...) Recurso desprovido”
. (N.U 0001763-13.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) – destaquei.

Diante desta cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
trazia consigo
e
mantinha em depósito
drogas ilícitas com desiderato mercantil, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta.

II –

PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o réu prequestiona
o artigo 28 da Lei n.o 11.343/06
, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda o dispositivo infraconstitucional em comento, relacionado que está com a matéria discutida no apelo, encontra-se inserido na fundamentação deste aresto, ficando, pois, expressamente prequestionado.

III –

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
DOMINGOS SÁVIO MARTINS GONÇALVES
, mantendo-se hígida a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
na
ação penal n.o 5664-96.2018.811.0002 – Código 532446.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020